Tribunal: TJMT
Processo: 1002923-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002923-91.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSLAINE FABIA DE ANDRADE - CPF: 780.867.951-87 (ADVOGADO), GILBERTO SANTOS RIBEIRO - CPF: 008.721.144-06 (EMBARGANTE), WILSON TADEU BASTAZINI - CPF: 396.922.999-53 (EMBARGADO), ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO - CPF: 792.299.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILCE LEITE NOBREGA - CPF: 594.253.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve penhora de 15% sobre os rendimentos líquidos do executado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ou contraditório ao manter a penhora diante da existência de outros descontos sobre a remuneração do executado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscussão do mérito da controvérsia.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de comprometimento do mínimo existencial decorrente da cumulação de descontos incidentes sobre a remuneração do executado.

O colegiado consignou que o embargante exerce cargo público de elevada remuneração e não comprovou, de forma concreta e documental, que a constrição de 15% dos rendimentos líquidos inviabilizaria sua subsistência digna.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, visando à rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a tese suscitada pela parte. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida. 3.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, 833, IV, 854, § 3o, I, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Gilberto Santos Ribeiro em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, a existência de omissão no julgado quanto à análise do impacto cumulativo das penhoras incidentes sobre sua remuneração, sustentando que os descontos já existentes, referentes à pensão alimentícia e à penhora trabalhista, somados à constrição de 15% mantida pelo acórdão, comprometeriam seu mínimo existencial e inviabilizariam sua subsistência digna e de sua família.

Aduz, ainda, a ocorrência de contradição no acórdão embargado, ao reconhecer, em tese, a necessidade de preservação do mínimo existencial do devedor e, simultaneamente, manter a penhora sem examinar concretamente os efeitos cumulativos das constrições sobre sua renda. Sustenta que a relativização da impenhorabilidade salarial exige análise individualizada das circunstâncias do caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior (id. 362621386).

O embargado apresentou contraminuta (id. 365714382), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono trechos do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, não sendo via adequada para rediscussão ampla da matéria de fundo, mas tão somente para o controle da legalidade do decisum impugnado.

Nessa linha de intelecção, cumpre registrar que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...);

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade das verbas remuneratórias não ostenta caráter absoluto, podendo ser mitigada, inclusive para satisfação de crédito de natureza não alimentar, desde que preservado percentual suficiente à garantia da dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. (...)”. (EREsp: 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023 – destaquei).

Portanto, o exame da controvérsia deve ser realizado à luz do caso concreto, mediante a aferição da proporcionalidade da medida constritiva e da efetiva preservação do mínimo existencial.

In casu, verifica-se que o Juízo de origem determinou a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, fundamentando que não restou demonstrado que a constrição comprometeria sua subsistência.

De fato, o recorrente alega que sua remuneração já se encontra comprometida por diversos descontos, notadamente pensão alimentícia (32,22%) e penhora trabalhista (30%), além de encargos legais, defendendo que a nova constrição assumiria caráter confiscatório. Entretanto, tais alegações não se mostram suficientes para infirmar a decisão agravada.

Isso porque, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC:

“§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;”

Por interpretação sistemática, incumbe igualmente ao devedor demonstrar, de forma concreta e documental, que a constrição judicial compromete sua subsistência, não bastando alegações genéricas.

No caso concreto, verifica-se que o agravante não se desincumbiu de tal ônus probatório, limitando-se a apresentar alegações abstratas acerca de despesas ordinárias, sem a juntada de documentação idônea apta a comprovar, de forma analítica, o efetivo comprometimento do mínimo existencial.

Ademais, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, especialmente do holerite colacionado na origem, o agravante exerce o cargo de Fiscal de Tributos do Estado de Mato Grosso, percebendo subsídio que alcança aproximadamente R$ 36.676,86 (trinta e seis mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Ainda segundo os elementos probatórios, mesmo após a incidência dos descontos obrigatórios, remanesce quantia líquida expressiva, circunstância que evidencia a manutenção de capacidade econômica suficiente para suportar a constrição judicial sem comprometimento de sua subsistência digna.

No tocante à alegada impossibilidade de cumulação de penhoras, melhor sorte não assiste ao agravante.

A existência de outros descontos incidentes sobre a remuneração não impede, por si só, a realização de nova constrição, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias concretas e da efetiva demonstração de prejuízo à subsistência, o que, repita-se, não ocorreu no presente caso.

Aliás, a douta magistrada consignou que após os descontos, ainda resta valor líquidos superior à R$ 10.000,00 (dez mil reais), confira
:

“Contudo, analisando detidamente os documentos apresentados, verifico que o executado possui subsídio bruto no valor de R$ 36.676,86, valor significativamente superior à média salarial do cidadão brasileiro.

Em que pese as alegações do executado, mesmo após todos os descontos obrigatórios (INSS, Imposto de Renda, pensão alimentícia, empréstimos, mensalidade sindical e penhora trabalhista), o executado ainda recebe líquido o valor de R$ 10.047,80, quantia bastante expressiva e suficiente para garantir sua subsistência com dignidade, excedendo em seis vezes o salário mínimo atual.

Nesse viés, a penhora de 15% (quinze por cento) dos valores líquidos recebidos pelo executado não compromete sua subsistência, sendo medida proporcional e razoável para a satisfação do crédito exequendo.
” (id. 216822652 – autos de origem).

Admitir a tese do agravante implicaria, na prática, inviabilizar a satisfação do crédito exequendo, em afronta ao disposto no art. 797 do CPC, segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor.

Outrossim, não se pode olvidar que a execução tramita há tempos, desde 2019, sem a satisfação do débito, circunstância que legitima a adoção de medidas constritivas eficazes, desde que proporcionais, como no caso dos autos.

Assim, à míngua de prova robusta de que a penhora compromete o mínimo existencial do agravante, e considerando a moderação do percentual fixado, não há falar em ilegalidade ou excesso na decisão agravada
.
”

(id. 359350895).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque, a leitura atenta do v. acórdão embargado revela que o Colegiado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao alegado impacto cumulativo das constrições incidentes sobre a remuneração do executado.

Com efeito, o acórdão reconheceu expressamente a existência de outros descontos em folha de pagamento, concluindo, contudo, que tal circunstância, por si só, não inviabiliza nova constrição judicial, especialmente quando ausente demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial.

Além disso, restou consignado no julgado que o embargante exerce cargo público de elevada remuneração, percebendo subsídio significativamente superior à média nacional, circunstância que, aliada à ausência de comprovação analítica das despesas essenciais alegadas, permitiu concluir pela razoabilidade da penhora fixada no percentual de 15% dos rendimentos líquidos.

Portanto, ao contrário do que sustenta o recorrente, a tese relativa ao impacto global dos descontos foi efetivamente analisada por esta Câmara, que apenas concluiu, de forma fundamentada, que a constrição não possui caráter confiscatório nem compromete, no caso concreto, a subsistência digna do executado e de sua família.

Também não há qualquer contradição interna no julgado, pois o acórdão adotou premissa jurídica coerente ao reconhecer que a relativização da impenhorabilidade salarial exige preservação do mínimo existencial e, justamente por entender ausente prova concreta de sua violação, manteve a penhora impugnada.

Logo, o que pretende o embargante é a rediscussão da valoração jurídica conferida às circunstâncias fáticas dos autos, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026